Tribunal: STF
Processo: RE 860976
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCIDÊNCIA DO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. 



    1. Ante a existência de acordo celebrado entre as partes, fica prejudicado o recurso extraordinário quanto à incidência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997.



    2. Agravo interno desprovido.